Tribunal: TJMT
Processo: 1040019-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040019-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSTEPHINIS EDNILSON CARDOSO DE MORAES - CPF: 014.618.621-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TESE DE NULIDADE DA DECISÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOVA VISTA À DEFESA. INOCORRÊNCIA. FATO JÁ SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO SUPERVENIENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IRRELEVÂNCIA
NO ÂMBITO D
A EXECUÇÃO
PENAL
. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS
INSTÂNCIAS.
FALTA GRAVE MANTIDA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REGIME
DE PENA
. RETORNO AO
REGIME
SEMIABERTO.
PEDIDO PREJUDICADO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu o pedido de concessão d
o
livramento condicional.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal, em razão do reconhecimento de falta grave decorrente da prática, em tese, d
o crime d
e tráfico ilícito de drogas no curso da execução
penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de nulidade em razão da ausência de prévia intimação da defesa para manifestação acerca da sentença absolutória
juntada,
relativa ao fato que ensejou o reconhecimento da falta grave; (
ii
) definir se a absolvição superveniente, fundada em insuficiência probatória, é apta a afastar a infração disciplinar já reconhecida n
o âmbito da
execução
penal
; e (
iii
) examinar
o cabimento
do pedido subsidiário de restabelecimento do regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade pela ausência de nova vista à defesa, após a juntada de sentença absolutória superveniente, antes do julgamento do pedido de livramento condicional, quando o fato que ensejou a falta grave já foi submetido ao contraditório em audiência de justificação, com assistência de defesa técnica
.

4
.

A sentença absolutória superveniente relativa ao fato que ensejou o reconhecimento da falta grave somente afasta a valoração negativa do requisito subjetivo do livramento condicional quando fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria; fora dessas hipóteses, subsiste a infração disciplinar reconhecida na execução penal, em razão da independência entre as instâncias.

5.
Mantido o reconhecimento da falta grave praticada no curso da execução, resta prejudicado o pedido de restabelecimento do regime semiaberto, por subsistirem
seus
efeitos executórios, inclusive a regressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
A ausência de nova vista à defesa, após a juntada de sentença penal superveniente relativa ao mesmo fato, não acarreta nulidade quando a conduta já foi submetida ao contraditório em audiência de justificação, com assistência de defesa técnica
. A absolvição penal superveniente fundada em insuficiência probatória não afasta

a falta grave reconhecida na execução penal, à luz da independência entre as instâncias, ressalvada a hipótese de
sentença
fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria
.
3.
Não desconstituída a falta grave, resta prejudicado o pedido de restabelecimento do regime semiaberto, diante da subsistência de seus efeitos executórios, inclusive a regressão de regime”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

art. 83, III, “a”, do CP;
arts
. 52 e 118, I, da LEP; art. 563 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 972.598/RS, Tema 941 da Repercussão Geral, Tribunal Pleno; STJ, Súmula 526; STJ,
AgRg
no HC 560.876/SC; STJ,
AgRg
no HC 893.662/PR
,
AgRg
no HC: 863389/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Edstephinis
Ednilson Cardos
o de Mor
a
es

em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos no 6005578-57.2022.8.12.0001, nos quais se executa pena imposta pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), indeferiu o pedido de concessão do benefício do livramento condicional
ao
apenado
,

ao fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, ‘a’, do Código Penal, diante da
prática de
falta grave no curso da execução penal.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que o pedido de livramento condicional foi indeferido sem prévia abertura de vista à defesa após a juntada de sentença absolutória superveniente relativa ao fato que ensejou o reconhecimento da falta grave.
No mérito, requer o provimento do recurso para que seja concedido o livramento condicional ou, subsidiariamente, p
ara que seja restabelecido o regime semiaberto de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Em preliminar, a defesa alega nulidade da decisão agravada, por violação ao contraditório e à ampla defesa
,

ao argumento de que, após o protocolo do pedido de livramento condicional, foi juntada cópia de sentença absolutória superveniente relativa ao fato que ensejou a falta grave, sem prévia vista à defesa antes do indeferimento do benefício.

Não se verifica, contudo, a nulidade alegada. Isso porque o fato posteriormente qualificado como falta grave já havia sido submetido ao contraditório judicial próprio, em audiência de justificação, com participação do apenado e assistência de defesa técnica, ocasião em que se discutiu a conduta que, no âmbito executivo,
gerou a falta grave
.

A juntada posterior de cópia da sentença absolutória não introduz elemento novo capaz de alterar, por si só, o reconhecimento da falta grave, tratando-se apenas de documento relativo a fato já examinado na execução penal. Por essa razão, sua juntada não impunha, automaticamente, a abertura de nova vista à defesa, sobretudo porque o conteúdo da decisão não possui aptidão para infirmar o fundamento adotado no indeferimento do livramento condicional.

Ainda que houvesse prévia intimação da defesa para manifestação sobre o documento, não se evidencia utilidade concreta da providência, pois o conteúdo da sentença não possui aptidão para infirmar o reconhecimento da falta grave ante a independência das instâncias. Ausente demonstração de prejuízo, não há nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é o precedente do Superior
Tribunal
de Justiça:

3. Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o que não foi demonstrado no caso.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2509345 MT 2023/0414813-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025)

Indispensável, portanto, a demonstração concreta de que a ausência de nova vista comprometeu o exercício da defesa ou possuía aptidão para conduzir a solução juridicamente diversa, ônus do qual a parte não se desincumbiu, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Mérito

Quanto à alegação de inexistência de falta grave em razão da superveniência de sentença absolutória,
cumpre observar que o reconhecimento da infração disciplinar decorrente da prática de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado da ação penal correspondente.

Cumpre destacar, inicialmente, que vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência entre as instâncias penal, civil e administrativa, de modo que um mesmo fato pode produzir efeitos distintos em cada uma delas, conforme os respectivos regimes jurídicos. Assim, a apuração de responsabilidade no âmbito da execução penal não se subordina, em regra, ao desfecho da ação penal, admitindo-se a formação de juízo próprio quanto à ocorrência de falta grave.

A absolvição penal somente repercute para afastar a falta grave quando fundada na inexistência material do fato ou na negativa de autoria, não sendo suficiente, para esse fim, absolvição baseada em insuficiência probatória. Fora dessas hipóteses, subsiste a conclusão firmada na execução penal quanto à infração disciplinar.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

1. Consoante entendimento pacificado, "Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave” (...)

(STJ -
A
gRg

no HC: 893662 PR 2024/0060704-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

13/09/2024)

No caso, a sentença absolutória não possui aptidão para desconstituir, por si só, a conclusão firmada no processo executivo, notadamente por não se fundar
na
inexistência do fato ou na negativa de autoria, sendo certo, ademais, que ainda não se encontra estabilizada.

Mantido o reconhecimento da falta grave no âmbito da execução penal, permanece ausente o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, exigido pelo art. 83, III, “a”, do Código Penal, razão pela qual deve ser preservado o indeferimento do livramento condicional.

Resta prejudicado o pedido subsidiário de restabelecimento do regime semiaberto, uma vez que sua procedência pressupõe a desconstituição da falta grave, o que não ocorreu, subsistindo seus efeitos executórios, inclusive a regressão de regime, nos termos dos
arts
. 52 e 118, I, da LEP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do agravo em execução interposto por
Edstephinis
Ednilson Cardoso de Moraes
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026